Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-78.2023.8.11.0085
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000618-78.2023.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCIEL BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 013.992.021-89 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RUDIVAN ALMEIDA DE SOUSA - CPF: 010.804.971-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL AQUINO SILVA OLIVEIRA - CPF: 003.076.681-85 (TERCEIRO INTERESSADO), SCHEILA DAGHETTI - CPF: 934.554.371-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA SABRINA OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 037.737.901-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000618-78.2023.8.11.0085

APELANTE: MARCIEL BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ARTIGO 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. AGRESSÕES INICIADAS PELO AGENTE E EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SINTONIA COM O LAUDO PERICIAL E DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS. TESES DEFENSIVAS INCAPAZES DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, com sursis, pela prática do crime de lesão corporal cometido no âmbito de violência doméstica e familiar contra mulher (art. 129, §13, do CP).

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente para sustentar a condenação penal do recorrente, bem como se é cabível a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.

III. Razões de decidir.

3.1. A palavra da vítima, firme, coerente e detalhada, encontra amparo nas provas materiais e testemunhais constantes dos autos.

3.2. Os laudos periciais confirmam as lesões mútuas, sendo que os ferimentos do réu se mostram como atos defensivos perpetrados pela vítima, que reagiu às agressões físicas dolosas por ele iniciadas.

3.3. A jurisprudência majoritária reconhece o valor probatório qualificado da palavra da vítima nos casos de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção angariados na instrução processual.

3.4. Inviável a absolvição ou a desclassificação para contravenção penal diante da existência de lesões corporais efetivas, evidenciando o dolo na conduta do agente.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, quando coerente e amparada por provas materiais e testemunhais, é suficiente para sustentar a condenação por crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica”.

“2. Comprovadas as agressões dolosas e a existência de lesões corporais, é incabível a desclassificação da conduta para contravenção penal.”

_____________________________________________________

Dispositivo relevante citado: CP, art. 129, §13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 17.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.495.616/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 23.08.2019; TJMT, N.U 1000356-68.2023.8.11.0008, DJE 05.07.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000618-78.2023.8.11.0085

APELANTE: MARCIEL BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por MARCIEL BARBOSA DE OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, nos autos da ação n. 1000618-78.2023.8.11.0085, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, com aplicação do
sursis
– nos termos do artigo 77, do Código Penal – pela prática do crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal.

A Defensoria Pública, assistindo o acusado, assevera que “
a condenação se baseia essencialmente em depoimentos circunstanciais e na situação de flagrante. No entanto, a falta de provas materiais robustas enfraquece significativamente a acusação, devendo ser aplicado o princípio constitucional do
in dubio pro reo”. Quando não, a conduta deve ser desclassificada para a contravenção penal de vias de fato, eis se tratar de um “
conflito mútuo, em que ambas as partes ameaçaram a integridade física através da prática de atos de ataque ou violência uma contra a outra”
[doc. digital n. 281927380].

A Promotoria de Justiça de Terra Nova do Norte/MT rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo acusado, pugnando pela manutenção da sentença condenatória [doc. digital n. 281927386].

O Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pelo improvimento do apelo
[doc. digital n. 284417381].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000618-78.2023.8.11.0085

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou a MARCIEL BARBOSA DE OLIVEIRA, vulgo “Gordinho”, a prática do crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal
[1]
, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

“
[...] no dia 01 de agosto de 2023, por volta das 18h30min, na Rua Goiás, nº 133, Bairro Centro, do Município de Terra Nova do Norte/MT, o denunciado MARCIEL BARBOSA DE OLIVEIRA, consciente da ilicitude e reprovabilidade dos seus atos, ofendeu a integridade corporal da vítima Mayara Sabrina Oliveira de Almeida, sua ex convivente, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico de ID. 128530964 - Pág. 1/4, conduta perpetrada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, mediante violência doméstica e familiar.

Consoante o evidenciado no feito, o denunciado e a vítima mantiveram relação conjugal por aproximadamente 10 (dez) anos. Na ocasião, se encontravam separados há 22 (vinte e dois) dias.

Nesse contexto, precisamente na data e local acima mencionados, o denunciado e a vítima haviam combinado com antecedência que esta iria até a antiga moradia do casal para retirar alguns moveis/objetos que lhe pertenciam, acontece que, no momento que retirava os pertences Mayara localizou uma procuração que estava em nome do seu irmão, onde cedia direitos de posse de um veiculo (caminhão) ao denunciado. Exaltado, pelo documento ser de seu interesse, MARCIEL tentou retirar o documento das mãos de Mayara, vindo a rasgar a referida procuração.

Logo após, furioso com o ato, o denunciado MARCIEL passou a agredir fisicamente a ex companheira, com puxões de cabelo a jogando ao solo, causando-lhe lesões no pescoço, braços e costas, conforme laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico de ID. 128530964 – Pág. 1/4.

Neste momento Mayara tentou suplicar ajuda, mas foi enforcada pelo denunciado, a fim de impedir o pedido de socorro. Na ocasião, uma amiga da vítima logrou êxito em acionar a Polícia Militar, que compareceram ao local realizando a prisão em flagrante do increpado, o encaminhando a Delegacia de Polícia Civil para as providências de praxe. [...]”
(doc. digital n. 281924252).

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito n. 99.3.2023.12054, boletim de ocorrência n. 2023.214888, termo de fiança n. 2023.16.307927, termo de representação criminal n. 2023.16.307803, exames de corpo de delito e mapas topográficos para localização de lesões, e no depoimento de testemunhas.

Quanto à
autoria
, na fase inquisitiva, os policiais militares responsável por atender a ocorrência, RUDIVAN ALMEIDA DE SOUSA e RAFAEL AQUINO SILVA OLIVEIRA, ratificaram o Boletim de Ocorrência confeccionado pela 4ª Cia de Matupá/MT, o qual registrou:

“
Que
fomos solicitados pela testemunha SCHEILA, nos relatando que havia recebido uma ligação da vítima M., onde informava que estava sendo agredida pelo seu ex-marido
, de imediato deslocamos juntamente com a testemunha até a residência da vítima, chegando no local, nos deparamos com suspeito saindo da residência, onde a vítima nos relatou que estava separada do suspeito a aproximadamente 20 dias, e que havia ido até a residência retirar alguns pertences que já havia sido previamente acordado com o suspeito, em dado momento a vítima localizou uma procuração que estava em nome do irmão da vítima, neste momento o suspeito se exaltou e tentou tirar o documento das mãos da vítima, vindo a rasgar o referida procuração, ato continuo
o suspeito começou a agredir a vitima com puxões de cabelo, jogando-a no chão e no momento que vitima gritava por socorro o suspeito tentou impedir o pedido de ajuda, lhe enforcando, a vítima sofreu lesões no pescoço e nas costas
. Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao suspeito, em seguida
foi encaminhado para delegacia de Polícia Judiciaria Civil de Terra Nova do Norte-MT, com uma lesão no rosto (próximo olho direito) sofrido no momento que vitima tentou se defender das agressões
” (doc. digital n. 281926365).

A ofendida, M.S.O.d.A., quando ouvida em sede policial, declarou:

“QUE Que convivia com Marciel Barbosa de Oliveira aproximadamente uns dez (10) anos e desse relacionamento tiveram uma filha de nome Julia Gabrielly Barbosa de Oliveira de 09 anos de idade; Que o relacionamento não vinha bem a anos devido ao excesso de consumo de bebida alcoólica, cigarro e mentiras; Que estavam separados aproximadamente vinte e dois dias e na data de ontem haviam combinado com antecedência que a vítima iria até a casa retirar alguns pertences e moveis, acontece que,
retirando seus pertences da casa, comentou sobre o acordo no Ministério Público referente e pensão da filha Julia no valor de R$ 500,00 e nesse momento ele questionou dizendo que não iria pagar tal pensão
;
Quando a vítima entrou no quarto para retirar pertences de cama encontrou uma procuração
do caminhão onde o irmão da vítima Sr. Madson Francisco Oliveira de Almeida passava direitos de posse do caminhão para o agressor (Na verdade esse caminhão sempre foi de propriedade de Marciel Barbosa de Oliveira, mas como este tinha restrição em seu CPF e a empresa precisava do nome limpo para trabalhar com guincho junto a seguradoras usava se o nome do irmão da vítima, ou seja, a procuração era de interesse do agressor), e
o agressor ao perceber que a vítima estava com a referida procuração em mãos se exaltou e pegou parte da procuração e começou a puxar das mãos da vitima onde acabou rasgando-a
no meio neste ato não sabe informar que fim deu depois disso do referido documento;
Que isto deixou o agressor mais furioso e violento e partiu para agressão para cima da vítima deixando lesões em seu corpo (na tentativa de se defender do agressor acabou deixando lesões de unha no rosto dele também)
, que
a vítima tentava ligar no 190 e o agressor tentava lhe enforcar até que uma amiga conseguiu fazer contato com a PM e estes se fizeram presente na casa e prenderam Marciel
Barbosa de Oliveira, Alcunha Gordinho; Que neste ato expressa seu desejo de representação criminal em desfavor de Marciel Barbosa de Oliveira e requer também Medidas Protetivas de Urgência [...]”
(doc. digital n. 281926369).

Corroborando as declarações da ofendida, a testemunha SCHEILA DAGHETTI afirmou:

“QUE conhece a vítima aproximadamente uns seis anos;
Que é de seu conhecimento que M. vive um relacionamento abusivo com o companheiro
; Que o agressor costuma beber e ser agressivo com M.; Que
na data de ontem no final da tarde, M. fez contato consigo informando que estava sendo agredida fisicamente por seu companheiro Marciel, Alcunha Gordinho
; Que a declarante imediatamente acionou a polícia militar e informou do fato criminoso e dirigiram se até à residência do casal, onde a polícia encontrou Marciel saindo da casa e deram voz de prisão a ele;
Que a declarante percebeu lesões pelo corpo de M.
[...]”
(doc. digital n. 281926370).

MARCIEL, quando interrogado, fez uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 2819266373).

Na audiência de instrução e julgamento foi ouvida a vítima e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, M. reafirmou as declarações prestadas extrajudicialmente, e acrescentou:

Ofendida
: Na ocasião [...], nós tínhamos um relacionamento de dez anos e em julho [...], num domingo nos separamos e ficou de comum acordo eu retirar as coisas que me pertenciam da casa que morávamos. Mantínhamos conversa por telefone e até então não tinha nenhum problema, temos uma filha em comum [...] e tínhamos acordado sobre a pensão para não precisar ir à Justiça [...]. Eu combinei com ele, falei que iria na casa tirar as coisas e ele disse que ‘tudo bem’ [...].
Acreditando que não tinha perigo nenhum, pois já estávamos conversando normal. Já aconteceu de ele ter me agredido outras vezes, mas não fui à Justiça
, só que nesse dia [...] peguei minha filha e fomos até a casa dele. Eu jamais colocaria minha vida ou da minha filha em perigo em sabendo que aconteceria uma situação dessa [...].
Chegando lá
[...] falei para ela ir pegando os brinquedos [...]
falei para o MARCIEL que o papel da pensão tinha ficado pronto, se ele podia assinar [...]. A resposta foi: ‘eu não vou assinar, procure seus direitos
’ e ele deixou o papel em cima da mesa. Falei ‘tudo bem, é um direito seu, posso continuar tirando minhas coisas da casa?’ . Ele disse que podia e comecei a pegar as coisas [...], só que aí quando eu cheguei no quarto que ele estava deitado, errada eu nessa situação, fui tirar lençol, toalha, minhas roupas, perfumes [...]. Encontrei no guarda-roupas dele uma procuração onde dava plenos poderes para ele assinar e fazer tudo que ele quisesse com o caminhão [...], quando encontrei ele levantou da cama e falei: ‘vamos conversar’, ele disse: ‘ficou valente porque está com esse papel na mão?’ falei: ‘não, só não acho justo, pois eu abri mão de tudo e nós tínhamos um acordo perante nossa filha e você não está cumprindo’. Ele falou para devolver [...] disse que não, que iríamos conversar [...] aí ele meteu a mão no papel e eu puxei do outro lado, o papel rasgou,
aí ele começou a me bater, me jogou no chão, puxando meus cabelos
, jogou na porta do guarda-roupas, comecei a gritar [...] ele me tirou para fora, me mandou embora [...], falei que a gente tinha um acordo, que não queria nada do que era dele, só pegar as minhas coisas [...]. Nisso ele saiu [...], eu tinha uma chave, pois, a casa era minha também, pois, por mais que a gente pagasse aluguel, eu ajudava pagando energia, internet [...] retirei a chave da bolsa e falei para minha filha para catarmos tudo [...]. Ele achou que eu ia embora, deu uma volta e voltou,
quando ele viu que eu estava tirando as coisas de novo, aí que ele ficou mais nervoso ainda e veio para cima de mim
.
Só que quando ele veio eu também fui para cima dele, entramos em luta corporal e teve uma hora que me ligaram
[...],
eu consegui atender e falei que estava na casa dele e ele estava me batendo, aí essa minha amiga se desesperou
[...]. Começou a ligar para a SCHEILA [...] conseguiu sair correndo para pedir ajuda, por sorte o carro de Polícia estava passando [...] foram até onde eu estava e pegaram ele em flagrante.
Só que nesse meio tempo que ele viu que eu estava pedindo ajuda [...] me tranquei na despensa [...] tentou pegar meu celular e tentou me enforcar em cima do tanque de lavar roupas [..] meu celular estava ligado então tinha gente escutando, eu gritando, ficando sem ar e minha filha vendo essa situação
[...] teve uma hora que ele parou e tentou correr [...] só que eu corri e entrei na frente do portão e falei que ele não ia sair, ele me tirou [...] saiu, só que quando ele estava indo para a moto escutei o carro da polícia [...] pararam e deram o flagrante [...].

MP
: [...] então primeiro teve a situação dentro do quarto [...] ele agrediu, depois teve outra situação [...] a senhora e ele foi um para cima do outro, depois das agressões que tinha sofrido?

Ofendida
: Isso mesmo, pois ele queria que eu saísse da casa, mas eu queria tirar minhas coisas [...].

MP
: As lesões foram as do quarto [...]?

Ofendida
: Puxão de cabelo, me jogou no chão e as lá de fora, na dispensa, quando ele me bateu e tentou me enforcar em cima do tanque [...].

Defesa
: Depois desses fatos, o MARCIEL ainda tentou entrar em contato com a senhora?

Ofendida
: Não teve mais contato. Depois da medida a gente não teve mais contato e eu nunca proibi ele de ver a nossa filha, mesmo tendo a medida, ele é o pai dela [...]”
(mídia: Vítima M part.1-4.mp4)

Por sua vez, MARCIEL asseverou:

“
Acusado
: Não foi dessa forma, até por isso que na Delegacia eu quis ficar em silêncio. Aconteceu que ela chegou lá e rasgou a procuração. Eu segurei no braço dela e ela me deu um tapa que arranhou meu rosto. Eu fiz corpo de delito também e eu estou mais machucado que ela. Ela que rasgou a procuração e veio para cima de mim [...].

MP
: E no pescoço e nas costas dela, foi também constatado [...].

Acusado
: Nas costas porque ela caiu. No pescoço dela eu não peguei”
(mídia: Réu Marciel part.1 e part.2.mp4).

O pedido de absolvição não prospera.

No tocante aos fatos, a vítima
M.
relatou à autoridade policial que se encontrava separada do apelante há alguns dias, tendo ambos ajustado, de forma consensual, seu retorno ao domicílio conjugal somente para reaver alguns de seus pertences pessoais.

Informou que, enquanto se encontrava em um dos cômodos da residência, deparou-se com uma procuração outorgada ao apelante, por meio da qual lhe conferiam poderes amplos, inclusive relativos a direitos de posse de um caminhão, razão pela qual passou a indagá-lo acerca do referido documento.

Segundo sua versão, o apelante aproximou-se de forma abrupta, arrancou com violência o documento de suas mãos, chegando a rasgá-lo, e, em seguida, iniciou uma série de agressões físicas, desferindo puxões de cabelo e empurrões, que lhe ocasionaram lesões no pescoço, braços e costas.

Declarou que, em momento posterior, o recorrente teria novamente investido contra si, tentando lhe enforcar e impedir que pedisse auxílio; contudo, conseguiu contatar uma amiga, a qual, ao telefone, ouviu seus gritos de socorro.

Por fim, disse que sua colega acionou a Polícia Militar, que prontamente se dirigiu ao local e efetuou a prisão em flagrante delito do seu ex-convivente.

Seu depoimento judicial corrobora o acontecido.

Na audiência de instrução e julgamento, a ofendida prestou depoimento com maior riqueza de detalhes acerca dos fatos, destacando que as agressões foram presenciadas por sua filha de apenas dez anos de idade e o ocorrido não se tratava de episódio isolado, pois já havia sido agredida em ocasiões pretéritas, porém, optou por não levar os fatos à conhecimento das autoridades competentes.

As declarações extrajudiciais prestadas pelos policiais militares que atenderam à ocorrência, bem como o relato da testemunha que, por meio de ligação telefônica ouviu os pedidos de ajuda, convergem no sentido de corroborar a narrativa de M., ao relatarem que esta apresentava lesões corporais visíveis, atribuídas à conduta do apelante.

MARCIEL
, por sua vez, limitou-se a dizer que apenas “segurou os braços” da vítima e que ela foi a responsável por agredi-lo.

Os exames periciais acostados evidenciam, de fato, a ocorrência de lesões corporais mútuas,
verbis
:

“
Examinamos no dia 1º/8/2023, M.S.O.d.A. [...] a qual apresentava [...]. Escoriações [...] no pescoço, arranhões braços, hematoma superficial região dorsal [...]

“Examinamos no dia 2/8/2023, MARCIEL BARBOSA DE OLIVEIRA [...] e observamos: escoriações no rosto, mamilo, peito, barriga e membro superior esquerdo [...] instrumento: unhas”

Entretanto, os ferimentos identificados no apelante, conforme constatado pelos peritos, revelam compatibilidade com a dinâmica dos fatos narrada pela vítima, a qual afirmou ter sido agredida inicialmente.

Outrossim, as marcas encontradas decorrem de sua reação imediata, apresentando características típicas de lesões defensivas, notadamente em regiões anatômicas comumente associadas a esse tipo de resposta instintiva diante de uma agressão física.

Saliento que, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, sendo, portanto, hábil para respaldar a condenação, especialmente quando em sintonia com outras provas amealhadas.

Nesse sentido:

[...] Nos casos que envolve violência doméstica, a palavra da vítima recebe especial atenção. Na hipótese, a compreensão é de que a palavra da vítima foi corroborada por outras evidências produzidas em juízo, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior, circunstância que enseja a incidência do óbice na Súmula n. 83 do STJ. [...]
(AgRg no REsp n. 2.062.933/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

[...] A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.)

Assim, descabe falar em absolvição,
verbis
:

“[...] Inviável o acolhimento da tese absolutória quando a prova contida nos autos é robusta e demonstra com clareza a prática do delito pelo réu, restando evidente a sua intenção em ofender a integridade corporal da ofendida. [...]
(TJMG – Apelação Criminal 1.0000.23.141387-3/001, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 31/01/2024, publicação da súmula em 31/01/2024).

APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL PRATICADAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL, COM A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DEFENSIVO. A PALAVRA DA VÍTIMA, COESA E CONTUNDENTE EM SEDE POLICIAL, ALIADA ÀS PROVAS DOCUMENTAIS E À EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CONSTATANDO LESÃO CORPORAL COMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO, AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO RÉU PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL, PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO, NÃO SENDO POSSÍVEL A SUA ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU SOB QUALQUER OUTRO FUNDAMENTO. AINDA, NÃO SE MOSTRA MINIMAMENTE CRÍVEL QUE O ACUSADO, PROVOCANDO AS LESÕES PERPETRADAS CONTRA A VÍTIMA, TENHA AGIDO DE FORMA CULPOSA, OU SEJA, SEM A INTENÇÃO DE FAZÊ-LO. SOBRETUDO O LAUDO PERICIAL, QUE ATESTA QUE, DE FATO, HOUVE OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL DA VÍTIMA, ALIADO AO DEPOIMENTO DA OFENDIDA, QUE NARRA COM DETALHES A CONDUTA DO RÉU, MOSTRAM-SE SUFICIENTES PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE LESÕES PRATICADAS INTENCIONALMENTE PELO RÉU, O QUE DESNATURA A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. [...]
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 51449481920228210001, Segunda Câmara Criminal, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 11-12-2023).

Ademais, restando comprovada a prática da lesão corporal, afigura-se inviável a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato. Confira-se:

“[...] Não há como desclassificar o delito do art. 129, §13º do CP para a Contravenção Penal de Vias de Fato, pois as agressões perpetradas pelo réu contra a vítima foram comprovadas, não somente pelas declarações dela, mas pelo Laudo de Exame Corporal, que comprovou indubitavelmente as lesões por ela sofridas
” (TJMT, N.U 1000356-68.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024).

“[...] Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato quando as agressões perpetradas causaram ofensa à integridade física da vítima”
(TJMT, N.U 1001290-67.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o apelo de
MARCIEL BARBOSA DE OLIVEIRA
, mantendo-se integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:§ 13. Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025